Tribunal: TJDFT
Processo: 0010571-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010571-20.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, ULISSES RIEDEL DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado para apresentar o nome e o CPF/CNJP do possível cessionário (id 225111470), o credor SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS informou que o "pedido de apresentação de CPF da requerente da certidão de crédito já foi apresentada em petição de ID 22156023". A petição de id 22156023 possui o seguinte teor: SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS, parte autora devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, em que contende com o DISTRITO FEDERAL, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar o documento de identificação civil da requerente da certidão de crédito - EDNA GASPARINA DOS SANTOS – CPF: 620.599.801-78. O precatório em epígrafe não possui a credora EDNA GASPARINA DOS SANTOS, logo ela não poderia requerer a certidão de crédito. A certidão de intimação requereu que o credor SEBASITÃO JOSÉ DOS SANTOS apresentasse "nome e o CPF/CNJP do possível cessionário". Diante do exposto, intime-se o credor SEBASITÃO JOSÉ DOS SANTOS, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos nome e CPF/CNPJ do cessionário ou informar expressamente que EDNA GASPARINA DOS SANTOS – CPF: 620.599.801-78 – é a cessionária de seu crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto